Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001098-88.2021
AGRAVANTE: ALESSANDRA LARA DA SILVA.
AGRAVADO: HELENA DE SOUZA RAMOS.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente ALESSANDRA LARA DA SILVA, para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstre a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses de contas ativas, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator